Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722669-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOAO PEDRO RODRIGUES ALMEIDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Anápolis Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por João Pedro Rodrigues Almeida, deferiu a tutela de urgência (autos de no 0707209-57.2021.8.07.0006). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a agravante, Unimed Anápolis Cooperativa de Trabalho Médico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 27316469, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO